Tribunal: TJES
Processo: 5012621-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012621-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENATO ALVES CARVALHO e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RESPONSABILIDADE PELA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração da revogação do livramento condicional, sob o argumento de que não compareceu à audiência admonitória por falha na intimação judicial. O recorrente pleiteia o restabelecimento do benefício, alegando prejuízo à sua ressocialização e inserção laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do apenado à audiência admonitória, decorrente de suposta falha do aparato judicial, afasta sua responsabilidade pela atualização do endereço; (ii) estabelecer se a superveniência de condenação definitiva por crime anterior ao benefício impõe a revogação obrigatória do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apenado tem o dever de manter seu endereço atualizado perante o Juízo da Execução, tratando-se de ônus pessoal e essencial para fruição de benefícios, inclusive o livramento condicional.

4. O descumprimento dessa obrigação inviabiliza a fiscalização estatal das condições impostas e autoriza a revogação do benefício, não podendo ser imputado ao Judiciário.

5. Ainda que superada a questão da intimação, a existência de condenação definitiva por crime anterior ao livramento condicional constitui causa objetiva e legal de revogação obrigatória, nos termos do art. 86, II, do Código Penal.

6. A norma não admite juízo discricionário: a condenação irrecorrível por crime pretérito impõe a revogação do benefício, independentemente de conduta atual ou de eventual processo de ressocialização.

7. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais confirma a obrigatoriedade da revogação do livramento condicional em tais hipóteses, assegurando a unificação das penas e a reanálise futura dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O apenado deve manter atualizado seu endereço perante o Juízo da Execução como condição essencial para a fruição do livramento condicional.

2. A ausência injustificada à audiência admonitória, decorrente da não atualização de endereço, autoriza a revogação do benefício.

3. A superveniência de condenação definitiva por crime anterior ao livramento condicional impõe a revogação obrigatória do benefício, nos termos do art. 86, II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 83, 84, 86, II, e 87; LEP, art. 140.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RO, Agravo de Execução Penal nº 0810250-07.2022.822.0000, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 23.03.2023; TJ-PE, Agravo de Execução Penal nº 0040725-12.2024.8.17.9000, Rel. Des. Eduardo Guilliot Maranhão, j. 23.04.2025; TJ-RS, Agravo de Execução Penal nº 8000009-93.2024.8.21.0074, Rel. Des. Joni Victoria Simões, j. 21.06.2024; TJ-RO, Agravo de Execução Penal nº 0802170-20.2023.822.0000, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5012621-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO ALVES CARVALHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
RENATO ALVES
CARVALHO
em face da r. decisão de mov. 184.1 do processo de Execução Penal nº 0007127-58.2014.8.08.0047 (p. 01/02 de ID 15301035) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de reconsideração proposto contra a decisão que revogara o livramento condicional.

Em suas razões (mov. 188.1 – p. 03/07 de ID 15301035), o recorrente pugna pela reforma da decisão, com o consequente restabelecimento do livramento condicional, alicerçando sua pretensão, em síntese, no argumento de que a ausência na audiência admonitória não se deu por sua culpa, mas por uma falha do aparato judicial, que expediu o mandado de intimação para um endereço antigo, embora já constasse nos autos informação sobre sua nova localização. Sustenta, ademais, o prejuízo decorrente da manutenção de seu encarceramento, uma vez que se encontrava inserido no mercado de trabalho e em pleno processo de ressocialização.

Contrarrazões (mov. 214.2 - p. 10/13 de ID 15301035) pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 218.1 - p. 14/15 de ID 15301035).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15734828) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que para a concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 83, incisos e parágrafo único do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Analisando detidamente os autos, verifico que a irresignação defensiva não merece prosperar.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside em definir a responsabilidade pelo não comparecimento do Agravante à audiência admonitória, ato solene e imprescindível ao aperfeiçoamento do livramento condicional.

O Recorrente alega que o juízo foi informado sobre o acolhimento do apenado pela
"Associação Resgatando Vidas Missões e Artes"
, mas, ainda assim, a diligência de intimação foi direcionada a um endereço antigo em São Mateus/ES.

Embora a argumentação defensiva aponte para uma aparente falha na comunicação dos órgãos estatais, é preciso sublinhar que a responsabilidade primária e indeclinável de manter o endereço atualizado perante o Juízo da Execução é do próprio apenado.

Essa não é uma mera formalidade, mas uma das condições essenciais para a fruição de qualquer benefício extramuros, notadamente o livramento condicional. Trata-se de um ônus personalíssimo, cuja inobservância acarreta, como consequência lógica, a impossibilidade de o Estado fiscalizar o cumprimento das demais obrigações impostas e, em última instância, a revogação da benesse.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é assente nesse sentido, como bem ressaltado tanto na decisão agravada quanto nas manifestações ministeriais.

O apenado, ao ser colocado em liberdade, assume o compromisso de facilitar sua localização, e a falha em cumprir tal dever não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Nessa linha de intelecção:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE CONVERSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL EM REGIME ABERTO. INSTITUTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO PARA O REEDUCANDO. ETAPA MAIS AVANÇADA NO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO TJPE E DO STJ. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 3.
Todavia, contata-se que o apenado não compareceu em juízo, não manteve seu endereço atualizado bem como não compareceu a audiência admonitória, sendo considerado revel, razão pela qual foi aplicada a regressão (revogação do SURSIS e colocação de monitoramento eletrônico.
[...]

(TJ-PE - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 00407251220248179000, Relator: EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Data de Julgamento: 23/04/2025, Gabinete do Des. Eduardo Guilliod Maranhão 4ª CCRIM) –
destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. APENADO QUE DEIXOU DE COMPARECER EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR AS SUAS ATIVIDADES E MODIFICOU SEU ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO . REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E PERDA DO PERÍODO DE PROVA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. [...]
Determinada a sua intimação para fazê-lo, foi constatado que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, em total desídia com o cumprimento de sua pena. Evidente, portanto, o descumprimento de duas das condições do benefício concedido, o que deve ensejar a sua revogação. Inteligência dos artigos 87 do Código Penal e 140 da LEP
[...]

(TJ-RS - Agravo de Execução Penal: 80000099320248210074 OUTRA, Relator: Joni Victoria Simões, Data de Julgamento: 21/06/2024, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/07/2024)
– destaquei

Agravo em execução penal. Descumprimento das condições. Mudança de endereço. Não informação ao juiz. Livramento condicional. Revogação. Medida que se impõe. Recurso não provido 1. O juiz da execução, diante da situação fática, reconheceu o descumprimento das condições impostas para o livramento condicional, com fulcro no art. 87 do Código Penal. 2.
Tendo o apenado não comparecido em cartório e não tendo sido encontrado em seu endereço, reforça sua deliberada intenção de não cumprimento das condições que lhe foram impostas para gozo do benefício do livramento condicional
. 3. Agravo que se nega provimento.

(TJ-RO - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08102500720228220000, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 23/03/2023, Gabinete Des. Francisco Borges)
- destaquei

Contudo, ainda que se pudesse, por um esforço hermenêutico, superar a questão atinente à falha na intimação, um óbice ainda mais contundente e intransponível se impõe à pretensão do Agravante, tornando a discussão sobre a audiência admonitória, em grande medida, secundária.

Refiro-me à superveniência de uma nova guia de execução definitiva, anexada aos autos no evento 119 da Execução Penal, referente a uma condenação por crime cometido em data anterior à concessão do livramento condicional. Tal fato atrai a incidência da regra insculpida no artigo 86, inciso II, do Código Penal, que determina a revogação obrigatória do benefício.

A literalidade do dispositivo não deixa margem para interpretações diversas:

Art. 86 - Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível:

I - por crime cometido durante a vigência do benefício;

II - por crime anterior, observado o disposto no art. 84 deste Código.

Trata-se, pois, de uma causa de revogação legal e objetiva, que prescinde de qualquer análise acerca do dolo ou da culpa do apenado no descumprimento de outras condições.

A simples notícia de uma condenação definitiva por fato pretérito à concessão do livramento impõe ao magistrado da execução o dever de revogá-lo. Não se trata de uma faculdade, mas de um imperativo legal.

Essa revogação tem como efeito a necessidade de unificação das penas, com a consequente reanálise dos requisitos para a concessão de futuros benefícios, o que, no caso em tela, foi devidamente observado pelo Juízo de 1º Grau.

Nesse contexto, a argumentação de que o Agravante estava trabalhando e se ressocializando, embora relevante do ponto de vista humano e social, não possui o condão de afastar a aplicação de uma norma cogente.

A existência de uma condenação anterior, até então desconhecida no processo de execução, altera por completo o panorama fático-jurídico que embasou a concessão inicial do livramento, tornando sua cassação uma medida de rigor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao confirmar o caráter obrigatório da revogação do livramento condicional na hipótese de condenação por crime anterior, sendo irrelevante o fato de o trânsito em julgado ter ocorrido após o término do período de provas.

Desse juízo:

Agravo em Execução. Insurgência defensiva. Restabelecimento do Livramento condicional. Impossibilidade. Nova condenação por crime cometido anterior ao livramento condicional. Revogação do benefício. Medida que se impõe. Agravo não provido. 1. Com a superveniência de nova condenação definitiva, imperiosa a realização de novo cálculo, para fins de fixação de regime. 2.
É causa de revogação do livramento condicional quando o apenado sofre condenação a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível em crime anterior ao benefício, por expressa previsão legal. Inteligência dos artigos 86, II e 84, ambos do Código Penal
. 3. Agravo não provido.

(TJ-RO - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08021702020238220000, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 15/05/2023, Gabinete Des. Francisco Borges)
- destaquei

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.